Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013810-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO FACCHINETTO - CPF: 654.670.351-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013810-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO FACCHINETTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO QUE GEROU A DÍVIDA É DIVERSO DO CANCELADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pela agravante que os débitos objeto da ação se referem a outro contrato de plano de saúde, não cancelado pelo autor, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FERNANDO FACCHINETTO
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida discutida nos autos até o deslinde da demanda, bem como inverteu o ônus da prova.

Sustenta a agravante, em síntese, que o contrato que originou as dívidas negativadas (n°. 564211000067003) é diferente do contrato que o agravado pediu cancelamento (n°. 0568309000031005 – dependente Sra. Janaína Facchinetto), inexistindo pedido de cancelamento em relação ao primeiro, o qual foi cancelado por inadimplência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 172412698).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 174957698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravado, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes do SCPC, em novembro/2021, pela requerida em razão de débito no valor de R$ 8.803,30 (oito mil oitocentos e três reais e trinta centavos).

Sob a alegação de que cancelou o seu plano de saúde em julho de 2021, conforme protocolo n°. 34208420211071409084084 – datado de 14/07/2021 – atendente ANA LUIZA; e protocolo n°. 34208420230321344215 – atendente EMILY, e que todas as faturas até aquela data foram pagas em débito automático, sendo indevida a cobrança dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, foi ajuizada a ação de origem.

A requerida recorre alegando que a parte autora solicitou cancelamento do contrato no 0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto), enquanto o inadimplemento tratado nos autos refere-se ao contrato n°. 564211000067003.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, apesar da alegação da agravante no sentido de que o contrato cancelado é diverso daquele que gerou a dívida objeto do litígio, não é o que indicam os elementos constantes dos autos.

Primeiro porque não demonstrou a agravante,
prima facie
, que o agravado possui mais de um contrato.

Apesar de apresentar dois números diversos –
0568309000031005 (dependente Sra. Janaína Facchinetto) e n°. 564211000067003 –, tais números, pela análise das faturas colacionada aos autos de origem (ID 116970538), ao que tudo indica, se referem às carteirinhas dos beneficiários do plano de saúde, sendo o no 0568309000031005 da agregada Janaína Facchinetto e o do titular 564211000067003, conforme se verifica abaixo:

Além disso, observa-se do Protocolo de atendimento no 34208420210714090884, juntado pela própria apelante, que o pedido de cancelamento se refere
a todo o contrato
. Vejamos:

Não fosse o bastante, as mensalidades do plano de saúde do agravado eram pagas por meio de débito automático, não explicando a agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

Assim, não demonstrado pela agravante a legitimidade dos débitos gerados após o pedido de cancelamento do plano de saúde, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023